Tribunal: TJBA
Processo: 8117036-06.2023.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão julgador: PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-09
Data de publicação: 2025-07-09

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8117036-06.2023.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: ANGRA DE SOUZA SANTOS

Advogado(s)
:
ANTONIO CARLOS SOUTO COSTA registrado(a) civilmente como ANTONIO CARLOS SOUTO COSTA, VIVALDO NASCIMENTO LOPES NETO

APELADO: BANCO VOTORANTIM S.A.

Advogado(s)
:
JOAO FRANCISCO ALVES ROSA

PJ05

ACORDÃO

DIREITO DO CONSUMIDOR E CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C REVISIONAL DE CONTRATO. FINANCIAMENTO DE VEÍCULO. TAXA DE JUROS REMUNERATÓRIOS SUPERIOR À TAXA MÉDIA DE MERCADO. ABUSIVIDADE CONFIGURADA. LIMITAÇÃO. CAPITALIZAÇÃO DE JUROS. LEGALIDADE. COMISSÃO DE PERMANÊNCIA NÃO PREVISTA. RECÁLCULO DO SALDO DEVEDOR. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação interposta por ANGRA DE SOUZA SANTOS contra sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados em Ação de Obrigação de Fazer c/c Revisional de Contrato com pedido de tutela provisória, proposta contra o BANCO VOTORANTIM S.A., visando a revisão das cláusulas de contrato de financiamento de veículo. O contrato foi firmado em maio de 2023 para aquisição de veículo Chevrolet/S10, prevendo juros considerados abusivos. A sentença de primeiro grau manteve a validade das cláusulas contratuais, motivo da presente apelação.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

As questões em discussão são: (i) identificar a abusividade da taxa de juros remuneratórios superior à taxa média de mercado; (ii) determinar a legalidade da capitalização de juros; e (iii) verificar a cobrança de comissão de permanência.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O contrato bancário pode ser revisado à luz do Código de Defesa do Consumidor, conforme entendimento pacificado pela Súmula 297 do STJ.

4.

A taxa de juros remuneratórios pactuada de 2,16% ao mês e 29,27% ao ano supera a taxa média de mercado (2,08% ao mês e 28,08% ao ano), conforme tabela do Banco Central, configurando abusividade.

5.

A capitalização de juros em periodicidade inferior a um ano é permitida para contratos firmados após 31/03/2000, conforme a Medida Provisória 2.170-36/2001 e o entendimento consolidado pelo STJ no Resp nº 973.827/RS, desde que expressamente pactuada, o que ocorreu no presente caso.

6.

Não há previsão contratual de cobrança de comissão de permanência, afastando-se a revisão quanto a essa cláusula.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.

Recurso provido parcialmente.

Tese de julgamento:
“1.
A taxa de juros remuneratórios pactuada superior à taxa média de mercado apurada pelo Banco Central caracteriza abusividade e deve ser limitada à média de mercado.
2.
A capitalização de juros em periodicidade inferior a um ano é válida quando expressamente pactuada.
3.
A ausência de previsão contratual de comissão de permanência afasta sua cobrança.”

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível tombados sob nº
8117036-06.2023.8.05.0001
, da Comarca de Salvador/Ba, em que figuram como Apelante
ANGRA DE SOUZA SANTOS

e Apelado
BANCO VOTORANTIM S.A.
.

ACORDAM
os desembargadores componentes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em
CONHECER E DAR PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso de Apelação, nos termos do voto condutor apresentado pelo eminente relator.

Sala das sessões, ___ de _______ de 2025.

PRESIDENTE

DES. PAULO CÉSAR BANDEIRA DE MELO JORGE

RELATOR

PROCURADOR (A) DE JUSTIÇA